Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008 EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: LILIANE BARROS VISGUEIRA SILVA, L. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BARROS VISGUEIRA SILVA EMBARGANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 48904932), intimem-se os Embargados para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora